Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-63.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009194-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), EDILSON QUEIROZ CHAVES - CPF: 851.528.204-63 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1- Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

2- O art.
141
do
Código Tributário Nacional
não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009194-63.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO: EDILSON QUEIROZ CHAVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Tangará da Serra,
contra decisão proferida pelo
Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1415-06.2019.811.0055- Código 300528
,
determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento nº 13/2013, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

Sustenta que, não agiu com costumeiro acerto a decisão interlocutória que determinou o arquivamento de execuções fiscais, sem baixa na distribuição, sob fundamento no Provimento n º 13/2013-CGJ, é um evidente vicio formal.

Aduz que, não houve respeito ao direito de ação do Município, pois prevaleceu o arquivamento provisório da execução fiscal, em razão do seu baixo valor, afirmando que seus créditos fiscais basicamente são constituídos por valores inferiores ao determinado no provimento.

Alega que, não se admite em nosso ordenamento qualquer interferência de um ente político relativamente à competência tributária alheia, principalmente quando e ente federativo local, em observância de suas realidades locais, dispõe de modo diferente e expressamente.

Pugnou pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal possa prosseguir de maneira regular, e, no mérito do recurso, a anulação da decisão recorrida.

A liminar foi deferida (Id. 8501890).

O agravado não foi intimado, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID. nº 24194954.

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula nº 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020